Tribunal: TJBA
Processo: 8003959-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003959-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CATIANE CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de indenização por vício construtivo em imóvel. Alegação de omissão quanto à aplicação de prazos decadenciais do CDC e do Código Civil. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de reparação civil decorrente de vício construtivo. A parte embargante alega omissão quanto à análise da decadência prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a ação foi ajuizada fora do prazo legal. Requer o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 26, II, do CDC e no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, à pretensão indenizatória por vício construtivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para reexame de fundamentos ou modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a controvérsia sobre o prazo aplicável à pretensão indenizatória por vício construtivo, assentando tratar-se de ação de reparação civil sujeita ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5
. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o recurso revela pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

6
. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8003959-51.2025.8.05.0000
, em que é embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e embargado

CATIANE CARVALHO COSTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.